Tribunal: TJDFT
Processo: 0725105-54.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO. RISCO DE MORTE. SÚMULA 597 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A flexibilização do prazo de carência visa assegurar a proteção à vida e à saúde dos beneficiários ante circunstâncias inexistentes no momento da contratação e/ou imprevisíveis sob uma primeira análise.
2. Dispõe o enunciado da súmula número 597, do Superior Tribunal de Justiça, a imposição da abusividade da cláusula de contrato de plano de saúde prevendo prazo de carência para atendimento de urgência e emergência.
3. A limitação de cobertura às primeiras 12 (doze) horas de atendimento com base na Resolução 13/1998 do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU é abusiva, pois incompatível com a boa-fé objetiva e a equidade contratual ao colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.
4. Os honorários advocatícios devem considerar como base de cálculo, sucessivamente, o valor da condenação, o valor do proveito econômico ou, na ausência destes critérios, o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Além disso, a quantia arbitrada deve representar verba que valore dignamente o trabalho do profissional sem, por outro lado, implicar em meio que gere locupletamento ilícito.
5. Recurso conhecido e não provido.